Tribunal: TJMT
Processo: 1026073-43.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026073-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), ALCIDES PADILHA DOS SANTOS - CPF: 767.639.431-72 (AGRAVANTE), SIRLENE ESPINDOLA DOS SANTOS - CPF: 979.425.961-68 (AGRAVANTE), MARIA JACINTA CAVALCANTE SOARES - CPF: 643.345.112-87 (AGRAVADO), LUANA MONICA DE JESUS SOUZA - CPF: 051.029.171-61 (ADVOGADO), DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP - CNPJ: 01.970.302/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – CONCESSÃO LIMINAR DE AVERBAÇÃO/REGISTRO DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DE IMÓVEL, OBJETO DE DISCUSSÃO DOS AUTOS – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em atenção ao poder geral de cautela, revela-se prudente a averbação da lide junto à matrícula do imóvel, haja vista a necessidade de dar conhecimento da discussão perante terceiros, prevenindo novos litígios e prejuízos para eventuais adquirentes e, ainda, risco ao resultado útil do processo
(TJMT. Agravo de Instrumento Nº 1013833-27.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. J. em 08/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIRLENE ESPINDOLA DOS SANTOS e outros, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Ordinária de Cumprimento de Contrato c/c Tutela de Urgência nº 1009175-29.2022.8.11.0040, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado por MARIA JACINTA CAVALCANTE SOARES para determinar a averbação/registro da ação à margem da Matrícula nº 24718, referente a imóvel urbano localizado na Quadra 33, Lote 09, Jardim Tropical, Sorriso-MT. (Id. 96320491).

Em suas razões recursais, os agravantes almejam, inicialmente, a concessão da assistência judiciária, asseverando não possuir condição financeira para arcarem com as custas processuais em detrimento de seu sustento. Em seguida, pleiteiam o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do recurso.

Em síntese, sustenta que não ficou comprovado o efetivo
periculum in mora
, tampouco a probabilidade do direito da autora, ora agravada, uma vez que os proprietários do imóvel também foram vítimas do golpe aplicado por estelionatários e, por tal razão, não têm o dever de entregar o imóvel, muito menos o de indeniza-los a título de dano moral.

Apontam, em seguida, a ausência de comprovação nos autos de que estão vendendo a casa após o episódio do golpe e que, embora a douta Magistrada, tenha considerado inviável a concessão da tutela para determinar a abstenção da venda do bem à terceiros, determinou a averbação da ação no registro do imóvel, em decisão contraditória.

Apresentam jurisprudência do TJDF que, em caso similar de golpe aplicado em compra e venda de veículo, não se pode exigir do vendedor de boa-fé, indenização ao comprador pelo golpe praticado por estelionatário.

Consignam que, em caso de golpe dessa natureza, considera-se culpa exclusiva da vítima que realizou o pagamento na conta de terceiro não proprietário do bem, restando evidente, a ausência de probabilidade do direito da autora, ora agravada, pugnando pelo provimento do recurso para revogação da decisão liminar.

Com o agravo, junta documentos em anexo.

O benefício da assistência judiciária foi concedido aos recorrentes e indeferido o pedido liminar, no Id.156928680.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 160943662, pelo desprovimento do recurso.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na inicial a parte autora, ora agravada, sustenta que, em meados de julho/2022 mudou-se para o Brasil. Necessitando de um imóvel para sua moradia, com o dinheiro proveniente do labor de toda uma vida de trabalho, em agosto/2022 encontrou o anúncio de uma casa nos moldes almejados, entrando em contato com o perfil anunciante, que lhe passou um contato para as tratativas (66) 99943-4186.

O comunicante identificou-se como filho do proprietário do imóvel. A autora/agravada solicitou a realização de uma visita no imóvel e assim, pouco depois, recebeu uma mensagem de uma pessoa identificada como “Valter da Fazenda Boa Esperança”, que lhe perguntou qual seria a forma de pagamento a ser efetuada, entre outras questões.

A autora disse que foi até o imóvel e foi atendida pela proprietária, Sra. Sirlene que lhe indicou realizar a negociação com o Sr. Valter, tendo em vista que o mesmo era credor de seu esposo em razão de negociação realizada entre ambos.

Destacou que o imóvel encontra-se registrado em nome da Ré Dalla Valle, posto que os réus Alcides e Sirlene ainda não haviam escriturado o bem. Assim, em 18/08/2022 a autora e juntamente com a ré Sirlene dirigiram-se até a sede da Valle Imóveis, onde foi confeccionado um Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações, figurando a ré Dalla Valle figurado como anuente.

Com isso, a autora efetuou o pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a ré Valle a título de custas para elaboração da Cessão, que foi levada ao Cartório de 2° Ofício para proceder o reconhecimento de firma.

Segue dizendo que dia 19/08/2022, os réus Alcides e Sirlene buscaram o contrato para assinatura e o reconhecimento de firma. Pouco depois, a requerida Sirlene enviou foto do contrato devidamente assinado, solicitando transferência do valor, tendo sido realizados pix para as contas discriminadas na inicial.

Todavia, após realização das transferências, os réus Alcides e Sirlene não mais responderam as mensagens da autora, que verificou que o imóvel foi colocado à venda novamente.

Por estes fatos, pretendeu a concessão da tutela antecipada para determinar que os réus abstenham-se de alienar o referido imóvel à terceiros até julgamento da presente demanda, com a averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel.

O Magistrado
a quo d
eferiu apenas o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a averbação/registro da ação à margem da Matrícula nº 24718, referente a imóvel urbano localizado na Quadra 33, Lote 09, Jardim Tropical, Sorriso-MT. (Id. 96320491).

Pois bem.

Sabe-se que a antecipação da tutela reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos interesses em jogo, não servindo para atender ao açodamento da parte interessada no alcance de sua pretensão.

No caso dos autos, diante da controvérsia instaurada a respeito da compra e venda do aludido imóvel, da qual necessita de dilação probatória, agiu bem o d. Magistrado
a quo
em determinar a averbação da existência da ação originária às margens da matrícula do imóvel em discussão, com o fito de garantir a publicidade da existência da presente ação judicial, não trazendo quaisquer prejuízos aos agravantes, visto que tal registro não impede a livre disposição do bem.

Além disso, visa proteger, desde o início do processo, o resultado útil da pretensão deduzida na inicial, acaso ao final seja dada procedência aos pedidos.

Segundo a Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências, é perfeitamente viável o registro e averbação do litígio. Vejamos:

“Art. 167 – No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I – o registro:

(...)

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;

(...)

II – a averbação:

(...)

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados; (...)”.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO LIMINAR. AVERBAÇÃO NO OFÍCIO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
1 – Requerimento de averbação da existência da ação rescisória no Ofício do Registro de Imóveis. 2 – Acolhimento do pedido, preservando-se os interesses de terceiros de boa-fé
. 3- Agravo regimental provido, vencido o relator”.
(AgRg na AR 4.878/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, DJe 30/04/2013).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
USUCAPIÃO ESPECIAL
–
AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA – POSSIBILIDADE – ATO QUE NÃO RESTRINGE O DIREITO DE POSSE OU PROPRIEDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O deferimento da averbação da existência da demanda na matrícula do bem é medida que se impõe, pois visa resguardar eventual procedência do pedido principal, bem como assegurar o direito de informação a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel objeto da ação originária. Não há risco de irreversibilidade da medida bem como não torna o bem indisponível, servindo para dar publicidade acerca da existência de litígio envolvendo determinado bem, objetivando resguardar os interesses e evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.
”
(N.U 1011993-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL REIVINDICADO – INDEFERIDO –[...]
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO POR AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PARA RESGUARDAR INTERESSE DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS
– REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] 6.
Demonstração da presença dos requisitos da tutela de urgência para o cancelamento do bloqueio, sendo suficiente para proteger terceiros de boa-fé e resguardar os direitos das partes litigantes a averbação da existência da ação reivindicatória na matrícula do imóvel, nos termos do art. 167, inciso I, alínea 21, e inciso II, alínea 12, da Lei nº 6.015/73, medida acautelatória mais branda que não fere o direito de propriedade e tem como escopo advertir terceiros acerca da tramitação da ação
”.
(N.U 1004381- 90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019).

Portanto, ao contrário do que sustenta os recorrentes, não foi alterada a propriedade e posse direta do imóvel, mas apenas adotadas medidas assecuratórias para viabilizar, se for o caso, a reversibilidade imediata da prestação jurisdicional. Tal medida justifica-se pela necessidade de dar conhecimento a terceiros de boa-fé acerca do litígio existente sobre o bem, bem como prevenir eventuais demandas futuras.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023